Tribunal: TJDFT
Processo: 0726627-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NOVA AÇÃO PENAL EM CURSO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXAME ADIADO PARA APÓS A CONCLUSÃO DA NOVA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prática de novo crime, no curso do prazo prescricional da pretensão executória, configura o marco interruptivo previsto no artigo 117, inciso VI, do Código Penal, a impedir a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória.
2. No presente caso concreto, deve ser levado em conta que não há nos autos comprovação sobre o esgotamento dos meios recursais, o que pode afastar a caracterização da reincidência e, por conseguinte, a interrupção da contagem do prazo prescricional. 2.1. Por isso, torna-se inviável a análise da interrupção da prescrição da pretensão executória relacionada à condenação anterior, tendo em vista que ainda está em andamento o processo penal que investiga o novo delito, cuja condenação definitiva resultará na caracterização da reincidência. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Recurso conhecido e improvido para manter a sentença que não reconheceu a prescrição da pretensão executória até que a matéria seja analisada em momento adequado.